Tribunal: TJSP
Processo: 0001035-04.2014.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000198553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001035-04.2014.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ARIEL
ANDERSON E SILVA e Apelante/Apelado MIKAEL LUIS CÂNDIDO, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos apelos
ministerial e de Mikael Luís Cândido e deram provimento parcial ao apelo do
corréu Ariel Anderson e Silva, para, afastada a agravante da reincidência, reduzir
suas penas a 2 anos de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa, no piso legal,
mantida, no mais, a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FÁBIO GOUVÊA (Presidente), FRANCISCO BRUNO E NUEVO CAMPOS.
São Paulo, 5 de março de 2020
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001035-04.2014.8.26.0196,Franca, voto no 45.026 M, pág. 2/9
Apelação Criminal no 0001035-04.2014.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Ariel Anderson e Silva
Apelante/Apelado: Mikael Luis Cândido
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado
de São Paulo
Corréu: Daniel da Silva
Voto no 45.026
Vistos.
ARIEL ANDERSON E SILVA foi condenado a
cumprir, em regime inicial fechado, 2 anos e 8
meses de reclusão, e a pagar 12 dias-multa, no
piso legal, pela prática de furto qualificado
pelo concurso de agentes e rompimento de
obstáculo.
MIKAEL LUÍS CÂNDIDO foi condenado a
cumprir, em regime aberto, 2 anos de reclusão,
e a pagar 10 dias-multa, no valor unitário
mínimo, pela prática do mesmo crime. Sua
corporal
foi
substituída
por
prestação
de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no
valor de 1 salário mínimo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001035-04.2014.8.26.0196,Franca, voto no 45.026 M, pág. 3/9
Irresignados, apelam, estando Mikael
Luís representado por advogado constituído e
Ariel Anderson, por defensor público. Ambos
buscam
a
absolvição,
em
síntese,
por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, o
recorrente
Ariel
Anderson
pleiteia
a
desclassificação de sua conduta para o crime de
receptação culposa, ou, ainda, a redução das
penas, com o afastamento da recidiva, a fixação
de regime aberto e a substituição da corporal
por penas restritivas de direitos.
Apela também o Ministério Público,
requerendo, em relação ao acusado Mikael Luís,
a fixação de regime inicial mais gravoso para
desconto
da
corporal
e
o
afastamento
da
substituição operada.
Apelos contrariados, o parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
desprovimento dos recursos ministerial e de
Mikael Luís e pelo parcial provimento do apelo
de Ariel Anderson, para a readequação das
penas.
É o relatório.
Ariel Anderson e Mikael Luís foram
processados e ao final condenados porque, em 16
de janeiro de 2014, juntamente com o comparsa
Daniel da Silva (falecido cf. certidão a fls.
332),
subtraíram,
para
eles,
mediante
rompimento de obstáculo, um compressor Pressura
de 25 pés e 250 libras, pertencente ao ofendido
Elielson Machado de Abreu.
Narra a denúncia que, na data dos
fatos, o corréu Mikael Luís e seu comparsa
Daniel
dirigiram-se
á
fábrica
de
calçados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001035-04.2014.8.26.0196,Franca, voto no 45.026 M, pág. 4/9
pertencente ao ofendido e, mediante arrombamento da porta lateral do referido
estabelecimento, adentraram-no e subtraíram o
mencionado maquinário. Após o furto, dirigiram-
se à residência do acusado Ariel Anderson, onde
guardaram o compressor.
Ocorre
que
policiais
militares
receberam, via COPOM, informações indicando a
ocorrência de alguns delitos de furto na
cidade, por indivíduos em um automóvel GM/Pick
Up Corsa, sendo que referido veículo encontrava-
se estacionado na residência situada na Rua
Jasmin, no 1140.
Munidos de tais informações, os agentes
públicos dirigiram-se ao endereço informado. A
residência
encontrava-se
vazia,
porém,
na
garagem, foi localizado um aparelho compressor.
Novamente notificados, os milicianos
compareceram ao local dos fatos, sendo então
informados acerca do furto em tela e conduziram
o ofendido à residência onde o compressor fora
localizado. Ao chegaram, encontraram o comparsa
Daniel e outro indivíduo, conseguindo capturar
apenas
o
primeiro.
A
vítima
prontamente
reconheceu o compressor como de sua propriedade
e, em conversa informal, Daniel indicou os
demais comparsas.
Ao deter Mikael Luís e Ariel Anderson,
os policiais reconheceram o primeiro como sujeito que evadiu-se e Ariel Anderson
apresentou-se como proprietário da residência
em que o objeto do crime em tela foi encontrado. A materialidade restou devidamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001035-04.2014.8.26.0196,Franca, voto no 45.026 M, pág. 5/9
comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de
prisão em flagrante, autos de exibição e
apreensão a fls. 23/25, auto de entrega a fls.
26, laudo pericial a fls. 415/423, bem como
pela prova oral colhida.
A autoria é igualmente induvidosa.
Mikael Luís, na delegacia de polícia,
apenas confirmou que o veículo localizado pelos
agentes públicos lhe pertencia.
Sob o crivo do contraditório, negou ter
cometido
o
crime
em
tela,
dizendo
que
compareceu à residência de Ariel Anderson pois
tinha ido a uma festa na cidade de Franca.
Disse que o automóvel Pick Up Corsa era seu,
mas que o compressor não foi colocado em seu
veículo, sendo que Ariel Anderson nada comentou
sobre a máquina furtada.
Ariel
Anderson,
em
solo
policial,
manifestou o desejo de permanecer silente sobre
os fatos, confirmando apenas que o local onde
foi encontrado o compressor subtraído era sua
residência.
Em audiência, negou a prática delitiva.
Asseverou que, na data dos fatos, pernoitou na
casa de sua namorada, e, quando voltou para sua
residência, na companhia do acusado Mikael Luís
e ele foi quem lhe contou sobre os policiais
militares terem localizado um compressor em sua
casa. Pouco tempo depois de chegarem, os
agentes
públicos
ali
compareceram.
Posteriormente, alterou sua versão, dizendo que
Mikael chegou sozinho à sua casa. Por fim,
disse não saber quem teria subtraído o compressor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001035-04.2014.8.26.0196,Franca, voto no 45.026 M, pág. 6/9
O investigado Daniel, ouvido apenas na
fase
inquisitiva,
disse
que
compareceu
à
residência de Ariel Anderson, onde pernoitou e,
na data dos fatos, Ariel Anderson e Mikael Luís
saíram durante a madrugada e, posteriormente,
solicitaram que ajudasse a descarregar a Pick
Up de Mikael Luís, onde havia um compressor.
Fazia
isso
quando
os
policiais
militares
compareceram, e, neste momento, Mikael Luís
fugiu. Suas frágeis versões exculpatórias, além de contraditórias entre si, restaram
infirmadas pelo restante da prova oral coligida
nos autos.
O ofendido, ouvido em audiência, disse
que, ao comparecer em sua empresa, notou que o
portão
estava
arrombado
e,
ao
adentrar,
percebeu que o compressor havia sido subtraído.
Acionou a polícia, explicou a ocorrência e os
milicianos, então, informaram-lhe de que haviam
apurado outra ocorrência em que um compressor
fora localizado. Acompanhou-os, então, ao local
mencionado pelos policiais e, ao chegarem,
chegou a ver dois sujeitos colocando sua
máquina em uma Pick Up Corsa. Após, os
milicianos perguntaram se o compressor era seu.
Conseguiram deter apenas um dos sujeitos, mas o
outro conseguiu fugir.
Os
policiais
militares
ouvidos
em
audiência, em depoimentos seguros, coerentes e
harmônicos entre si, narraram os fatos conforme
descritos na inicial acusatória, ressaltando
terem encontrado o compressor em uma casa algum
tempo antes do ofendido haver acionado a
polícia. Quando foram acionados pelo furto
ocorrido em uma fábrica, “ligaram os fatos”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001035-04.2014.8.26.0196,Franca, voto no 45.026 M, pág. 7/9
levando, então, a vítima, para a casa em que
haviam localizado o compressor. Ao chegarem, os
acusados evadiram-se imediatamente, sendo necessárias diligências para a posterior
localização dos corréus. Por fim, mencionaram
ter encontrado, na casa em que estavam os
corréus, diversos itens e ferramentas, próprios
para
o
arrombamento
de
portas,
comumente
empregados na prática de furtos.
Nem se afirme que os depoimentos de
policiais não podem ser considerados, pois os
agentes da autoridade não são suspeitos ou
impedidos de depor. Suas palavras devem ser
analisadas frente ao restante das provas e,
perfazendo
um
conjunto
probatório
claro
e
coeso, há que se dar crédito a tais versões.
Anoto, neste ponto, não ser o caso de
desclassificação para o delito de receptação.
Isso porque, conforme o conjunto probatório amealhado nos autos, ambos os acusados contribuíram para a subtração do
compressor, sendo certo que foi apreendido o
bem poucas horas após o furto, na residência do
acusado Ariel Anderson, e, quando Mikael Luís e
Daniel passavam a máquina para o carro de
Mikael Luís, tal fato foi presenciado pelo
ofendido e pelos agentes públicos ouvidos em
audiência, evidenciando a ciência e o dolo de
todos. Ademais, além do bem subtraído, foi
encontrada, na residência do apelante Ariel
Anderson,
diversas
ferramentas
e
petrechos
(havendo, inclusive, Rádios HT) empregados na
prática do furto em tela, tudo a demonstrar a
adequada classificação jurídica atribuída na r.
sentença, sendo a condenação, portanto, medida
de rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001035-04.2014.8.26.0196,Franca, voto no 45.026 M, pág. 8/9
As
qualificadoras
do
concurso
de
agentes e do rompimento de obstáculo, por seu
turno, restaram sobejamente comprovadas pela
prova oral colhida e pelo laudo a fls. 415/423.
Passo
analisar
as
reprimendas
aplicadas.
As penas de Mikael Luís, fixadas em
seus patamares mínimos e tornadas definitivas,
não comportam alteração, o mesmo podendo ser
dito acerca do regime prisional aberto e da
substituição operada.
Observo, neste ponto, que, apesar da
convicção ministerial, é certo que, inexistindo
trânsito em julgado de sentença condenatória
contra o acusado, no momento da r. sentença,
era mesmo impossível a exasperação de suas
penas ou, ainda, a fixação de regime mais
gravoso neste momento.
Com relação ao acusado Ariel Anderson,
as básicas foram fixadas nos patamares mínimos,
o que o beneficiou, considerando-se seus maus
antecedentes (fls. 472, 473/474 e 479/480

trânsito em julgado posterior aos fatos, porém
anterior à sentença condenatória).
Na segunda etapa, sempre respeitado o
entendimento do digno Magistrado sentenciante,
é certo que as certidões já mencionadas não se
prestavam,
mesmo,
ao
reconhecimento
da
recidiva, razão pela qual afasto o aumento de
1/3 atribuído nesta etapa e, ausentes outras
modificadoras, as penas restam definitivas em 2
anos de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-
multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001035-04.2014.8.26.0196,Franca, voto no 45.026 M, pág. 9/9
Observo, por fim, que, apesar redução
operada, é certo que, apesar de tecnicamente
primário, o acusado Ariel Anderson ostenta
diversas
condenações
a
título
de
maus
antecedentes, o que, atrelado à gravidade do
crime praticado, com a localização de diversos
petrechos
voltados
à
criminalidade
em
sua
residência, o regime fechado era mesmo o mais
adequado para a prevenção e repressão do delito
em tela, razão pela qual fica mantido.
Pelas mesmas razões, incabível qualquer
benefício, que não seria socialmente recomendável. Por esses motivos, meu voto nega
provimento aos apelos ministerial e de Mikael
Luís Cândido e dá provimento parcial ao apelo
do
corréu
Ariel
Anderson
e
Silva,
para,
afastada a agravante da reincidência, reduzir
suas penas a 2 anos de reclusão, mais o
pagamento de 10 dias-multa, no piso legal,
mantida, no mais, a r. sentença.
FÁBIO GOUVÊA
Relator